Tribunal: TJDFT
Processo: 0003973-21.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003973-21.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SALOMAO ELIAS DE SOUZA, SAMUEL VIANA, SANDRA MARIA DA SILVA, SEBASTIANA MOREIRA DE SOUSA, SILVANA DA SILVA MEIRELES, SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS, SINGLEHUSTON CORREIA DE FREITAS, SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS, SONIA FLORA DA COSTA, STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE, SUELENE PINTO RIBEIRO, SUELY ELFRIDA BUSCHE DA CRUZ, TERCIANE BARROS DA SILVA, TERESA BIZERRA DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA GONCALVES FELDKIRCHER, VALDECY MARIA DE CASTRO CAMARGO, VALMIRA GOMES REIS, VALTER CAMARA MAFRA, SUI MEY DA SILVA, TANIA ALENCAR DE ARAUJO, TANIA MARIA LACERDA DA SILVA, TEREZA DE JESUS GONCALVES, MARCELLE DE SOUZA CASTRO, MANOEL RAYMUNDO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 46327900, TAFFTY MENDES DE FREITAS, inventariante de SINGLEHUSTON CORREIA DE FREITAS, falecido em 23/06/2019, postula a desistência do pedido de habilitação de ID 44134528, após a informação do executado quanto ao registro da cessão de créditos em nome do credor originário (ID 45811343). Não se trata de desistência da ação ou de recurso, mas somente do pedido de habilitação nos autos formulado por quem não faz parte do processo. Assim, defiro o pedido de desistência do pedido de habilitação realizado por TAFFTY MENDES DE FREITAS. Intimem-se. Após, cumpra-se o comando do despacho de ID 39677596. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador